Tribunal: STF
Processo: HC 248010
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com fundamento no não cabimento da ação e na ausência de flagrante ilegalidade. O agravante sustenta a fragilidade das provas quanto à autoria do crime e requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. Alternativamente, postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    . O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como substituto de ação de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.



    . As instâncias ordinárias concluíram, de maneira fundamentada, que a autoria do crime de roubo está devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, o que afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal.



•     O reexame de fatos e provas não é compatível com a via estreita do habeas corpus.



•     O pedido do agravante atinente à dosimetria da pena não foi analisado pelas Cortes antecedentes, sendo inviável o exame originário da questão pelo STF, sob pena de incorrer em supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



•     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



•     A Suprema Corte não pode, de forma originária, examinar questão que não foi objeto de decisão nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância.